Tribunal: TJMT
Processo: 0019223-58.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019223-58.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALVA DIAS VIEIRA - CPF: 840.822.751-34 (APELADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), EDIELSON GOMES CORREIA - CPF: 344.709.991-72 (APELANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Dessume-se dos autos que a embargante/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edielson Gomes Correia, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Embargos de Terceiro no. 0019223-58.2018.8.11.0055, ajuizada em face de Dalva Dias Vieira, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida (ID 72208485 - Pág. 1/6).

Irresignado, o embargado/apelante contrapõe-se ao deferimento do benefício de justiça gratuita, tendo em vista que a possui patrimônio milionário, podendo, portanto, arcar com as custas e despesas processuais (ID 72208509 - Pág. 1/5).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do apelante em litigância de má-fé (ID 72208512 - Pág. 1/72208514 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se a parte apelada faz
jus
ao benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, a parte autora/apelada pugnou na peça inicial pela concessão dos benefícios de justiça gratuita, não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID 72182029 - Pág. 7), o que foi deferido liminarmente (ID 72207048 - Pág. 4).

Em sua defesa, o embargado/apelante manifestou-se pela revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante/apelada (ID 72208455 - Pág. 2/4). Contudo, ao sentenciar o feito, o juízo de origem indeferiu o pedido (ID 72208485 - Pág. 1/6), decisão contra a qual foi apresentado este recurso.

Pois bem.

Quanto à matéria,
é cediço que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, em que pese a irresignação da parte apelante, resta evidenciado nos autos que a embargante encontra-se impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo.

Com efeito, conforme demonstrado, a embargante é dependente de seu esposo (executado), e o Recibo de Entrega de Declaração de Imposto de Renda (exercício 2020) deste informa que o total de rendimentos tributáveis corresponde à quantia de R$ 17.003,44 (dezessete mil e três reais e quarenta e quatro centavos) (ID 72208518 - Pág. 3/4).

Assim, não há nos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de a embargante/apelada de arcar com as custas processuais, circunstância que impõe manutenção da sentença.

Apenas para registro, segue o precedente:

ARROLAMENTO DE BENS

– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF
.
(TJMT - N.U 1004692-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

A propósito:

AÇÃO DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DE BENS - JUSTIÇA GRATUITA - DIVISÃO IGUALITÁRIA DA TOTALIDADE DOS BENS - SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL - RECURSO PROVIDO. -
Diante da comprovada impossibilidade dos autores arcarem com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, impõe-se a reforma da sentença, para deferir-lhes o pedido de justiça gratuita. - Partindo o Juízo de premissa equivocada quando afirma o quinhão pertencente a cada herdeiro, necessário provimento do recurso para conceder a gratuidade judiciária
. - Recurso provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.300301-4/003, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 09/12/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021